Tribunal: TJPA
Processo: 0801783-37.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801783-37.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA INTERNAÇÃO COM SUPORTE DE TERAPIA RENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. PRECEDENTES DO STF, STJ.

1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, porquanto Os direitos fundamentais são inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. 2. Da alegada ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Tema 793 do STF. Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Leading case RE 855178. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.

3. Da inépcia da inicial em face da impossibilidade do pedido genérico. Inocorrência. Não há que se falar em pedido genérico quando, na petição inicial, a parte autora delimita o objeto do seu pleito, esclarecendo a patologia para a qual pugna tratamento, comprovando as alegações com laudo médico.

4. Multa. A determinação judicial de fixação de astreintes possui respaldo na jurisprudência pacífica do STJ que admite a aplicação de multa em desfavor da Fazenda Pública. Todavia, necessário que se estabeleça limitação temporária de 10 (Dez) dias à sua aplicação.

5. Demonstrado nos autos que o autor é portador de patologia renal crônica. CID N 188, com necessidade de internação e tratamento pois corre risco de morte. Assim como de conhecimento geral que é dever dos entes públicos fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, haja vista ser direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a aplicação da astreinte em 10 (dez) dias.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0801783-37.2017.8.14.0000

COMARCA: SALINÓPOLIS

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE VALDINEU SANTA BRÍGIDA DA SILVA

PROMOTOR: GUSTAVO RODOLFO RAMOS DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação civil pública (processo n. 00098515920178140048) ajuizada contra si pelo Ministério Público do Pará em favor de Valdiney Santa Brígida da Silva, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória da lavra do Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que deferiu a tutela de urgência para ordenar a internação de Valdiney Santa Brígida da Silva, com prioridade de leito, em hospital com tratamento de hemodiálise, no prazo de 24 horas, assegurando, ainda, tratamento integral e, caso não haja leito disponível na rede pública ou conveniada, no prazo de 48 horas, que seja providenciada a transferência do paciente para hospital de qualquer outro ente da federação, com despesas pagas pelo Estado do Pará, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais o ente público pugnou pela reforma da decisão vergastada, argumentando a inépcia da inicial, haja vista alegar ser o pedido genérico, com indeterminação dos parâmetros e limites do uso do procedimento pleiteado.

Aduz a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, ante a responsabilidade do gestor municipal.

Refere a aplicação da audiência pública da saúde realizada pelo STF. Sustenta a aplicação ao caso do princípio da reserva do possível e violação à reserva parlamentar e matéria orçamentária.

Aponta a inexistência de fumus boni juris e periculum in mora.

Alega a impossibilidade de aplicação de multa contra agentes públicos e a inviabilidade de imediata execução do valor da multa coercitiva.

Alude a possibilidade de delimitar a competência de cada ente quando ambos estão no polo passivo da demanda, em face da responsabilidade solidária, ante orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), durante a II jornada de direito da saúde, com o enunciado número 60.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num. 2966940, pág 01/10).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Da alegada ilegitimidade passiva para a causa

Aduz o recorrente a ilegitimidade para satisfação do pleito, apontando como legítimo o município de Salinópolis onde reside o requerente para figurar no polo passivo da demanda.

Não lhe assiste razão.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080/90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
, nos termos do artigo 196 da CF,
de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda que objetive garantir o acesso à saúde, independentemente das previsões do seu Protocolo Clínico, não havendo empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o tratamento renal seja dirigida contra o Estado do Pará e/ou Município de Salinópolis.

A Constituição Federal em seu art. 196 disciplina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do artigo supramencionado, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever
estatal
no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui
o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

A Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas atribuiu a responsabilidade compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde.

Nessa senda, tratando-se a questão de direito à saúde, onde todos os entes da federação são responsáveis solidariamente, não há como prevalecer a tese do ente agravante.

Com efeito, a responsabilidade em promover a saúde é solidária entre todos os entes da federação, nos termos do art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Conforme assentado no leading case RE 855178 RG/SE que originou o tema 793 do STF, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Como bem ressalta o Ministro Luiz Fux “As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.”

Ademais, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise. conforme jurisprudência ratificada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No mais, com o princípio da demanda cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere litigar, estando estes compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal, aos quais foi atribuída competência para ações de Saúde pública, devendo haver cooperação técnica e financeira entre si, mediante descentralização de suas atividades, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.080/90.

Desta forma, no que diz respeito ao pedido do recorrente Estado do Pará para que seja pormenorizada a competência de cada demandado com a exclusão da sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, este não tem o mínimo amparo, porquanto como visto alhures, o princípio da corresponsabilização dos entes públicos, obriga todos e a cada um dos entes federados, encargo solidário com os demais entes, visando ao provimento do tratamento exigido.

Trata-se, pois, de solidariedade em obrigação pública indivisível, respondendo por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das ações respectivas e descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda.

Cumpre, inclusive, salientar a impossibilidade de ação regressiva dos entes federativos que estão suportando o ônus do tratamento contra o ente federado que recebeu os recursos da saúde.

A solidariedade política não apresenta reflexos no tocante a legitimidade ad causam, o que se defere aos administrados a possibilidade de ajuizar a ação contra quaisquer entes federativos.

Como bem se posiciona o Ministro Herman Benjamin, do Sodalício superior, no REsp 1805886, julgado em 23/05/2019, publicado em 17/06/2019:

Esta solidariedade para tornar efetiva a saúde não implica, todavia, no reconhecimento automático de eventual direito de regresso de um ente federativo contra os demais, tendo em vista que os valores destinados ao custeio estão diluídos dentro do próprio sistema de repasse de verbas que vigora no âmbito do Sistema Único de Saúde: em tese, este possibilita a efetivação de compensação administrativa de eventuais gastos suportados isoladamente por algum dos entes, decorrente do cumprimento de decisão judicial. Além disso, a Lei Federal n.º 8.080/90 não faz previsão sobre o aventado direito de regresso de um ente federativo em relação a outro.

Com efeito, mutatis mutantes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.

Ante o exposto, rejeito a prefacial.

Preliminar de nulidade da decisão por inépcia da inicial em face da impossibilidade do pedido genérico.

Alude o Estado do Pará a inépcia da inicial ante a inexistência de limites do procedimento pleiteado, o que impossibilita o cumprimento do pedido, bem como o contraditório e a ampla defesa.

Não há nulidade a ser declarada, no caso, pois, vislumbra-se na inicial que a questão trazida à baila é narrada com clareza, tendo o agravado feito prova da moléstia grave que o acomete, insuficiência renal crônica. Explicita o laudo (ID Num 245162, pág. 29/31) que o paciente apresenta insuficiência renal crônica (CID 188), apresentando agravamento no seu quadro clinico, dispneico, ictérico, precisando de urgente transferência para hemodiálise.

Assim, o pedido formulado consistiu na obrigatoriedade de os entes demandados fornecerem em favor da paciente a disponibilização de tratamento adequado, com internação em unidade de suporte de terapia renal substitutiva.

Com efeito, não subsiste a afirmação de que o pedido não foi especificado, de modo que, estando a peça vestibular revestida dos fatos, causa de pedir e o pedido em si, pode extrair qual a finalidade da parte com a propositura da ação, estando afastada a inépcia da inicial.

Nesse sentido:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. Não há falar em pedido genérico quando, na petição inicial, a parte autora delimita o objeto do seu pleito, esclarecendo a patologia para a qual pugna tratamento, comprovando as alegações com laudo médico. Direito à saúde assegurado pela constituição. Comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, é ser determinado seu fornecimento. O direito à saúde de forma gratuita se enquadra como direito e garantia fundamental, sendo dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal). Transporte de paciente. Direito à saúde assegurado pela constituição. Considerando que a saúde da criança é o bem tutelado, que a família não tem condições de arcar com os custos do transporte necessário, e que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), não merece reforma a decisão. Afastaram a preliminar suscitada pelo agravado e deram provimento ao agravo de instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 70051698553, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 13/12/2012) (grifei).

Assim, rejeito a preliminar apontada.

Do mérito

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo impetrante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos específicos da tutela requerida.

O paciente Valdiney Santa Brígida da Silva é portador de insuficiência renal crônica (CID N188), aguardando um leito, necessitando com urgência de procedimento de hemodiálise, fato devidamente historiado pelo médico Dr. Valdeci Lutz, Diretor Geral do Hospital Regional de Salinópolis (ID. 245762, página 40).

Vejamos.

De pronto, cumpre ressaltar que os limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, não pode servir de justificativa para que o Poder Público se furte à observância de seus encargos constitucionais referentes a prestação de atendimento à saúde.

Segundo o Ministro Celso de Mello, no RE 410.715-AgR/SP:

Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso. Assim, a Administração não deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana, a teor do inciso III do art. 1º da CF.

Com efeito, a internação e tratamento do paciente deve ser priorizado ante a gravidade do quadro que apresenta e sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR EXAME MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. RECURSO E REEXAME CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população. 2. Prescrição médica para realização de exame para diagnostico de doença, risco à saúde do cidadão. A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa a realização de exame médico. Teoria da reserva do possível? superada. (2017.03279482-81, 178.838, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-03)

No que concerne à alegada intervenção do judiciário, cumpre ressaltar que o Estado, em suas três esferas (municipal, estadual e federal), em prover as condições necessárias à saúde, direito fundamental insculpido na Constituição da República (art. 196 e seguintes da Constituição Federal).

Não fornecendo o Estado tais condições integralmente, àqueles que necessitam e estão desamparados, não conseguindo a medicação, exame, tratamento ou cirurgia extrajudicialmente, devem procurar o Judiciário para a concretização do seu direito.

Nesse contexto, falhando o Estado no cumprimento do seu dever, é possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, sem que isto represente intervenção, de modo que o Judiciário possa assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

No que tange aos argumentos de violação ao acesso igualitário à saúde, tenho que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável e assegurado a todos, nos termos do artigo 196 da CF.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda que as normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuam natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, traçando diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade dos apelantes em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a tese de atendimento individualizado, desrespeitando o princípio da igualdade, não merece guarida.

Com efeito, estão presentes os requisitos ao deferimento liminar.

Da multa

A multa visa, fundamentalmente, estimular o demandado ao cumprimento rápido da obrigação. A multa diária não possui natureza indenizatória e nem reparatória, mas apenas coercitiva, visando que a ordem judicial seja acatada pela parte.

O valor da multa, portanto, não pode ser irrisório, a ponto de não constituir efetivo estímulo ao cumprimento. Tampouco deve ser excessivo, a ponto de tornar-se, inclusive, lucrativo para o demandante.

Rizzato Nunes ao tratar da função das astreintes, assim se manifesta:

Em nosso sistema, que, diga-se, é o único que importa, as astreintes são previstas em mais de um texto legal. Cabe ao magistrado fixá-las no caso concreto para estimular – forçar, na verdade – o devedor a cumprir sua obrigação. No entanto, infelizmente, há casos de abusos na sua fixação e, sobretudo, na sua liquidação em pecúnia, quando não cumprida a obrigação, em parte influenciada pela equivocada doutrina.

E, para citarmos a posição acertada a respeito do tema, transcreve-se o pensamento de Calmon de Passos. Diz ele que o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação inadimplida e que seja capaz de desempenhar a função de coercibilidade sobre o devedor: “Suficiente para induzir o devedor a adimplir, pelo que variará em função da capacidade econômica do devedor, mais do que em função da natureza da obrigação, mas essa coerção não pode alcançar excesso, devendo cingir-se ao compatível.

Como se observa, a multa deve exercer a pressão psicológica para que seja adimplida a ordem do juiz, desde que adequada ao caso concreto.

No caso, o juízo fixou escorreitamente a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários o que não se mostra exorbitante, desproporcional ou não razoável, todavia deixou de fixar um teto para limitar o valor, o que é necessário já que a multa não tem caráter pecuniário e nem reparatório, apenas coercitivo.

Deste modo, impõe-se a limitação da incidência da multa pelo período de 10 dias (dez dias).

Mutatis mutandis, o julgado do colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: Agravo de instrumento. Direito privado não especificado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Multa diária. Redução da astreintes. Impossibilidade. Limite temporal para incidência da multa. Possibilidade. É de ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo, sob pena de desconsideração do comando judicial pela parte agravante. Não há que se falar em multa diária se cumprida a ordem tempestivamente. Limitação da incidência da astreinte em, no máximo, (30) trinta dias. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 70064266406, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 08/04/2015)

Pelas razões expostas, mantenho o valor da multa diária fixado pelo juízo planicial limitando a incidência da astreinte pelo período de 10 (dez) dias.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar a periodicidade da multa em 10 (dez) dias a contar da intimação da interlocutória exarada em primeiro grau.

Belém, 08 de junho de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/06/2020